Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CONTRA CRIANÇA. REINCIDÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que revogou a prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, por ter subtraído, mediante violência, uma camiseta de time de futebol de uma criança de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da prisão preventiva foi proferida com base em elementos jurídicos novos e suficientes à substituição da segregação cautelar; e (ii) determinar se permanecem presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de revogação da prisão preventiva desconsidera o juízo de legalidade e necessidade já ratificado em sede de habeas corpus, sem apontar alteração fática ou jurídica superveniente que justificasse a medida.
4. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta do crime, praticado com violência contra vítima vulnerável, e da reincidência do agente, que cumpria pena em regime domiciliar no momento do novo delito.
5. A segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva e da periculosidade social demonstrada pelo modus operandi do crime.
6. As medidas cautelares alternativas impostas pelo juízo a quo revelam-se insuficientes, dado o histórico criminal do recorrido e o risco de reiteração delitiva, conforme já decidido em precedente anterior do TJDFT no processo.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do fato delituoso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/06/2018; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1635441, HC 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10/11/2022; TJDFT, Acórdão 1971761, HC 0704910-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20/02/2025.